Tribunal: TJSP
Processo: 2250151-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INVENTÁRIO. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. Pretensão de reconsideração ou apreciação pela turma julgadora. Inexistente decisão liminar. Ausência de previsão legal. Recurso cabível contra decisões monocráticas, nos termos do artigo 1.021 do CPC. Litigância de má-fé caracterizada. Inteligência do artigo 80, incisos I, II, V e

Ementa:
INVENTÁRIO. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. Pretensão de reconsideração ou apreciação pela turma julgadora. Inexistente decisão liminar. Ausência de previsão legal. Recurso cabível contra decisões monocráticas, nos termos do artigo 1.021 do CPC. Litigância de má-fé caracterizada. Inteligência do artigo 80, incisos I, II, V e VI do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2250151-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRUNA GABRIELLE MESTRINER, são agravados NELSON ALVES DE LIMA
(ESPÓLIO) e CLÁUDIA RENATA MESTRINER (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250151-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39328
2
VOTO No: 39328
AGRAVO INTERNO No 2250151-88.2019.8.26.0000/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): BRUNA GABRIELLE MESTRINER
AGRAVADO(S) : NELSON ALVES DE LIMA (ESPÓLIO)
INTERESSADOS: JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA, JULIANA ALVES DE LIMA
E NEILTON AUGUSTO SILVESTRE DE LIMA
INVENTÁRIO. Agravo interno interposto contra acórdão que não
conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo.
Pretensão de reconsideração ou apreciação pela turma julgadora.
Inexistente decisão liminar. Ausência de previsão legal. Recurso
cabível contra decisões monocráticas, nos termos do artigo 1.021
do CPC. Litigância de má-fé caracterizada. Inteligência do artigo
80, incisos I, II, V e VI do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.
BRUNA GABRIELLE MESTRINER interpõe recurso
de agravo interno contra acórdão (fls. 80/86), prolatado em
14.11.2019, tendo a ementa o seguinte teor:
“INVENTÁRIO.
Intempestividade.
Pedido
de
reconsideração que não interrompe nem suspende o
prazo
recursal. Recurso que deveria ter sido
apresentado contra a decisão que causou o efetivo
prejuízo. Agravo intempestivo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.”
Em seu recurso, a agravante pretende “a
retratação da decisão monocrática, ou, a sua falta, a remessa à Turma
Julgadora para imediata apreciação.” (fls. 01/04)
Dispensada a intimação da parte contrária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250151-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39328
3
responder ao recurso, ante a ausência de prejuízo.
É o relatório.
O recurso (interposto pela sobrinha da
companheira do de cujus e também inventariante, por conta de
suposta filiação sócio-afetiva), não pode ser conhecido.
A agravante insiste na reforma da decisão
proferida por este relator, afirmando ser monocrática.
Todavia, ausentes pedido de efeito suspensivo e
prejuízo para a parte contrária, o recurso foi julgado pela turma
julgadora em 14.11.2019 e disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico em 27.11.2019, ou seja, alguns dias após ter sido
distribuído a este relator (06.11.2019).
Previsto no artigo 1.021 do CPC/2015, o recurso
de agravo interno é admissível somente para as hipóteses de decisões
monocráticas proferidas pelo relator durante o trâmite do processo.
Na espécie, portanto, inexiste amparo legal para
a interposição do recurso.
Anote-se, ainda, que a recorrente informa ter
deixado de “juntar a guia de recolhimento do preparo por se tratar de
agravante que lhe foi deferido o benefício da Assistência Judiciária.” (fl.
03)
Ocorre, porém, como constou no acórdão:
“De rigor alertar que a beligerância da parte
beira a litigância de má-fé, circunstância a ser melhor avaliada
em momento oportuno.
Uma vez que a recorrente não comprovou ser
beneficiária da justiça gratuita, recolha as custas de preparo
do recurso, no prazo de 48 horas, pena de inclusão na dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250151-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39328
4
ativa do Estado.” (fl. 86 do agravo de instrumento)
Em razão do seu comportamento temerário,
reputa-se a agravante como litigante de má-fé por ter incorrido nas
hipóteses previstas nos incisos I, II, V e VI, do artigo 80, do CPC/2015,
impondo-lhe a condenação ao pagamento de multa equivalente a 9,9%
do valor da causa, devidamente corrigido pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
observação.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator